Tribunal: TJPA
Processo: 0810525-48.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10003 - Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810525-48.2024.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

APELADO: MARIA DO ROSARIO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0810525-48.2024.8.14.0051
RECORRENTE: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE
RECORRIDO: MARIA DO ROSÁRIO SOUSA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Social Mais Saúde (ISMS) contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria do Rosário Sousa, idosa de 73 anos diagnosticada com câncer de pulmão metastático ALK positivo, objetivando o fornecimento do medicamento Crizotinibe. A sentença recorrida julgou procedente o pedido e condenou solidariamente o Estado do Pará e o ISMS ao fornecimento do fármaco, fixando honorários advocatícios. O apelante pleiteia o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, o deferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se organização social, contratada por ente federado para gestão de unidade hospitalar pública, possui legitimidade passiva em demanda sobre fornecimento de medicamento; (ii) determinar se é cabível a concessão de justiça gratuita a entidade privada filantrópica, prestadora de serviços de saúde, com base no Estatuto do Idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme os arts. 23, II, e 196 da CF/1988 e o art. 35, VII, da Lei nº 8.080/1990.

As Organizações Sociais (OS) são executoras contratuais da política pública de saúde, mas não integram a estrutura federativa nem detêm titularidade do dever constitucional de prestação de saúde.

O contrato de gestão firmado entre o Estado do Pará e o ISMS não transfere à organização social a responsabilidade jurídica direta perante o usuário do SUS, tampouco a legitimação para responder por obrigações originadas da titularidade estatal.

O Tema 793/STF consolida a solidariedade apenas entre entes federativos, com previsão de ressarcimento administrativo entre eles, não sendo aplicável para impor obrigações a entes privados contratados.

A jurisprudência majoritária reconhece que unidades hospitalares privadas conveniadas ao SUS, como CACONs, UNACONs e OSs, não possuem legitimidade passiva em ações que visam o fornecimento de medicamentos, mesmo quando integram a rede pública de atendimento.

O ISMS, na condição de cogestor do Hospital Regional do Baixo Amazonas, atua como executor das políticas públicas pactuadas, sem autonomia para decisões sobre fornecimento de medicamentos, cuja responsabilidade financeira e regulatória permanece com o Estado do Pará.

A concessão do benefício da justiça gratuita a entidades privadas filantrópicas requer demonstração objetiva da hipossuficiência econômica, nos termos do CPC e da jurisprudência do STJ, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
A organização social contratada por ente federativo para cogestão de unidade pública de saúde não possui legitimidade passiva em ação judicial que busca o fornecimento de medicamentos, pois não detém titularidade constitucional da política pública de saúde.
A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária apenas entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, não se estendendo a entidades privadas executoras.
A concessão de justiça gratuita a entidade privada filantrópica depende de comprovação da hipossuficiência, não sendo presumida pela mera qualificação institucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 35, VII; CPC, arts. 85, § 8º, e 98; Lei nº 9.637/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG/PE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STJ, REsp 661.821/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 12.05.2005; TRF1, AC 1040850-55.2021.4.01.3500, Rel. Des. Fed. Carlos Augusto Pires Brandão, j. 04.04.2024; TJ-RO, APL 7023532-91.2020.8.22.0001, j. 21.09.2021; TJ-SP, AI 2330520-30.2023.8.26.0000, Rel. Heloísa Mimessi, j. 05.04.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 02/10/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Instituto Social Mais Saúde, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, julgou procedente o pedido formulado por Maria do Rosário Sousa, determinando que os réus fornecessem medicamento prescrito para tratamento oncológico.

Historiando os fatos, Maria do Rosário Sousa, idosa de 73 anos, diagnosticada com câncer de pulmão metastático ALK positivo, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face do Estado do Pará e do Instituto Social Mais Saúde, requerendo o fornecimento do medicamento Crizotinibe, 250 mg, 1 comprimido a cada 12 horas, conforme prescrição médica, além da realização integral do tratamento médico.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, confirmo a liminar (ID 117637519) e JULGO PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, julgando extinto o presente processo com a resolução de seu mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, assim, determino que os réus forneçam o medicamento pleiteado na inicial, na quantidade descrita no laudo médico constantes dos autos, até quando clinicamente necessário.
A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, nos termos art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015.
Condeno os réus em honorários advocatícios sucumbenciais, no qual fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base na apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), diante da baixa complexidade da matéria, tanto que não houve dilação probatória.
Havendo recurso, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).”

Inconformado com a sentença, o Instituto Social Mais Saúde interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, inicialmente defende a tempestividade do recurso, argumentando que a ciência da sentença se deu em 02/05/2025, tendo o prazo iniciado em 05/05/2025 e finalizado em 23/05/2025.

No mérito, sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, por se tratar de associação civil sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, nos termos da Lei nº 9.637/1998, e que atua apenas como cogestora do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), mediante contrato de gestão com o Estado do Pará, não sendo, portanto, responsável pelo fornecimento de medicamentos. Argumenta que a responsabilidade pela política pública de saúde é do ente federado, e que os contratos de gestão não transferem essa obrigação às organizações sociais.

Ainda em sede preliminar, alega violação ao art. 51 do Estatuto do Idoso, pleiteando a concessão do benefício da gratuidade da justiça, independentemente da comprovação de hipossuficiência financeira, sustentando que, na condição de instituição filantrópica prestadora de serviços de saúde à população idosa, possui direito à assistência judiciária gratuita, à luz do referido artigo e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Colaciona julgados que reconhecem a presunção de hipossuficiência a essas entidades, e assevera que a negativa da gratuidade da justiça constitui afronta à legislação especial e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, bem como a exclusão da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, ou, subsidiariamente, a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões, a parte apelada, Maria do Rosário Sousa, representada por sua advogada, pugna pela manutenção da sentença recorrida. Sustenta que a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre o Estado e a entidade gestora, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Rebate os argumentos de ilegitimidade passiva e reafirma que o Instituto Social Mais Saúde, na condição de cogestor do HRBA, integra a cadeia de prestação dos serviços de saúde, devendo responder pela negativa de fornecimento do medicamento essencial ao tratamento da autora. No tocante à justiça gratuita, aduz que o apelante não demonstrou documentalmente a sua hipossuficiência econômica, nos termos exigidos pela jurisprudência consolidada, o que inviabiliza a concessão do benefício pleiteado. Por fim, requer a integral rejeição do recurso de apelação.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar, ofertou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, cuja garantia se impõe por meio de políticas sociais e econômicas que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Constituição da República, ao enunciar tal mandamento no art. 196, reforça, no art. 23, II, a competência comum de União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde, o que traduz responsabilidade solidária desses entes.

Tal compreensão aparece explicitamente nos autos, afirmando-se que a responsabilidade estatal alcança todos os níveis federativos, com base na própria Constituição e na Lei nº 8.080/1990, que regula o SUS e impõe ao Estado o dever de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde . Ainda, registra-se, nos termos constantes do caderno processual, que a universalidade de acesso e a igualdade na assistência orientam o SUS, e que todos os entes são solidariamente obrigados, podendo qualquer um deles compor o polo passivo de demanda fundada na tutela do direito à saúde.

No ponto relativo à natureza das Organizações Sociais e à figura do contrato de gestão, é preciso distinguir com rigor de competências. As OS são entidades privadas, usualmente sem fins lucrativos, contratadas pelo Poder Público para executar serviços e gerir unidades da rede — o que, por definição, não as converte em entes federativos nem desloca a titularidade constitucional do dever de prestar saúde.

A própria moldura normativa do SUS, que estrutura a execução por redes regionalizadas e hierarquizadas, reafirma que a direção é única em cada esfera de governo e que a gestão deve ser integrada e articulada entre União, Estados e Municípios; esse desenho institucional não atribui às OS a posição de sujeito constitucional do dever de prestar saúde, mas apenas a de executoras do que lhes é delegado pelo ente competente, por contrato de gestão, no âmbito do sistema público.

Em reforço, as próprias razões de decidir constantes da sentença enfatizam que os entes federativos permanecem solidários “independentemente das atribuições que entre si estabeleçam para prestá-los e ainda que optem por realizá-los através de terceiros”, com previsão expressa de compensação administrativa entre os responsáveis (art. 35, VII, da Lei nº 8.080/1990). Se os entes permanecem solidários mesmo quando contratam terceiros para executar serviços, é porque tais terceiros não assumem a titularidade pública do dever constitucional, nem passam a responder pela obrigação constitucional de fazer perante o cidadão.

A tentativa de se incluir Organizações Sociais no polo passivo de demandas cujo objeto é custeio de medicamento, tratamento ou insumo, por invocação genérica do entendimento firmado em regime de repercussão geral (Tema 793), incorre em evidente generalização indevida.

A tese assentada — tal como transcrita nos autos — dirige-se a entes federados, consolidando que cabe à autoridade judicial, à luz dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, solução vocacionada a operar exclusivamente entre União, Estados e Municípios (não entre particulares executores).

Não há, portanto, qualquer base normativa para converter executores contratuais — notadamente associações sem fins lucrativos — em corresponsáveis solidários perante o usuário do SUS. Ao contrário, o que se extrai do material probatório é que a solidariedade se circunscreve aos entes federativos, sem desfigurar-se pela via da execução por terceiros, permanecendo a compensação e o eventual reequilíbrio financeiro dentro da esfera intergovernamental e administrativa (Lei nº 8.080/1990, art. 35, VII) .

Nesse contexto, insistir na responsabilização direta de OS pelo adimplemento de prestações de saúde — com fundamento em precedentes que tratam, de modo claro, da solidariedade apenas entre entes federados — é extrapolar o alcance da tese e confundir executor com titular da política pública.

O acervo processual é inequívoco em sustentar que a responsabilidade primária e a direção do SUS são públicas e se distribuem entre as esferas federativas, e não sobre pessoas jurídicas privadas contratadas para executar atividades-meio ou atividades-fim sob supervisão estatal. Reitere-se: “qualquer um dos entes estatais tem legitimidade para estar em juízo” na defesa do direito à saúde, por força da competência comum e da solidariedade, não havendo nesse enunciado qualquer menção à inclusão de organizações privadas no polo passivo do litígio do usuário do SUS .

Alega-se, ainda, que, no caso concreto, cuida-se de associação sem fins lucrativos — reforçando o caráter de mera executora contratual, sem domínio sobre a política pública, orçamento, programação ou pactuação interfederativa.

A diretriz válida, como visto, é a de que a execução por terceiros não transmuda a natureza do dever público nem cria solidariedade material para além da União, dos Estados e dos Municípios. Por isso, é juridicamente inadequada qualquer pretensão de impor a tais entidades o custeio direto de terapias, fármacos ou insumos, quando o ordenamento, como atestado nos autos, resguarda a solidariedade entre entes públicos e a via administrativa de ressarcimentos e compensações entre eles.

Especificamente em relação ao Instituto ISMS, ressalta-se que não lhe incumbe a obrigação constitucional de prover o tratamento ao usuário, por não integrar a estrutura federativa nem deter a direção do SUS em qualquer esfera. O custeio decorre do orçamento público e do contrato de gestão firmado com o Estado, o qual permanece responsável pela regulação, pela transferência de pacientes e pela cobertura financeira das ações pactuadas.

É precisamente nessa linha que se afirma — e aqui se destaca — que “Como se vê, o Estado do Pará é único responsável pela transferência de pacientes ao Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) e igualmente o fornecedor do custeio oriundos do já mencionado contrato de gestão”. Tal assertiva está em harmonia com a moldura normativa acima delineada e com as passagens dos autos que preservam a solidariedade apenas entre os entes federativos, inclusive quando a execução se dá “através de terceiros”, sem deslocar para estes a sujeição passiva perante o cidadão e sem romper a lógica de ressarcimento e reequilíbrio entre os próprios entes do SUS .

Vejamos jurisprudência em casos semelhantes:

“Apelação Cível. Saúde. Cerceamento de Defesa. Ilegitimidade passiva. Ilegitimidade do Hospital do Amor da Amazônia. Medicamentos de alto custo. Medicamentos inclusos na assistência oncológica do SUS. Tratamento de câncer . Política Nacional. Impossibilidade de entrega direta ao paciente. 1. Não há falar em cerceamento de defesa quando sentença é proferida sem enfrentar pedido de produção de prova pericial formulado em contestação, mas os elementos colhidos se bastam para subsidiar postulada internação psiquiátrica . 2. É dever do Estado, em sentido amplo – compreendidos aí todos os Entes federativos –, graciosamente fornecer a carentes efetivo tratamento médico, de modo que qualquer um deles está legitimado para figurar no polo passivo da ação. Precedente do STJ. 3 . Em que pese estar cadastrado perante o Ministério da Saúde como Unidade de Alta Complexidade para tratamento oncológico, a Fundação Pio XII, Hospital do Amor da Amazônia – Unidade de Porto Velho, é instituição privada de prevenção à saúde e não está obrigada à aquisição de medicamentos ou à prestação de serviço público de saúde que incumbe ao Estado. Precedentes do TJRO. Tema 179/STF. 4 . Considerando a inclusão do medicamento no modelo de assistência oncológica do SUS, tem o paciente direito de receber o fármaco postulado. 5. Por não se enquadrar na categoria dos medicamentos básicos, estratégicos ou excepcionais, os medicamentos para tratamento oncológicos, em nenhuma circunstância, devem ser entregues diretamente aos pacientes. 6 . No programa de tratamento oncológico, são os próprios CACONs e UNACONs que devem receber, e ter sob sua guarda e responsabilidade, os medicamentos para utilização nos procedimentos terapêuticos (quimioterapia, radioterapia, etc.), considerando cada estágio da doença, e aplicá-los nos pacientes em tratamento (Nota Técnica n. 38/2018-NJUD/SE/GAB/SE/MS). 7 . Em se tratando de medicamento de alto custo, os procedimentos para tratamento do câncer de mama não acarretarão ônus ao limite financeiro dos Estados e Municípios, pois se trata de procedimentos excludentes com procedimentos já existentes e correspondem à incorporação de medicamentos de aquisição centralizada nos termos da Nota Técnica SAS/MS n. 1.440/2014. 8 . A competência para disponibilização de tratamento de câncer de mama é do Estado com utilização de recursos orçamentários que correrão por conta do Ministério da Saúde e devem onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8585 – Plano Orçamentário – 0000 – Atenção à Saúde para procedimentos em média e alta complexidade . (Portaria Conjunta 19/2018 do Ministério da Saúde) 9. Preliminares rejeitadas. Apelo não provido.

(TJ-RO - APL: 70235329120208220001 RO 7023532-91 .2020.822.0001, Data de Julgamento: 21/09/2021)

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. LITISCONSORTES. RECURSOS VOLTANDOS À REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA (3008560-74 .2023.8.26.0000) E AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA MULTA EM FACE DO HOSPITAL SANTA CASA (2330520-30 .2023.8.26.0000) 1 . Concessão parcial da tutela de urgência devida. Direito à saúde. Cirurgia de Descompressão Modular. Necessidade manifesta . Procedimento oferecido pelo ente estadual através do Sistema Único de Saúde. Inexistência de infração às normas e princípios que informam a Administração. Direito fundamental e de eficácia imediata, com espectro amplo, que abrange todas as prestações médicas necessárias. Atendimento integral e análise individualizada . 2. Ilegitimidade passiva do Hospital Santa Casa verificada. Inexistência de indícios de resistência injustificada pela instituição. Cirurgia obstada por força do não fornecimento de prótese pelo SUS . Necessária extinção do feito em relação à instituição, afastando-se, por conseguinte, quanto a ela, a multa aplicada. Decisão reformada. Agravo interposto pelo Estado de São Paulo desprovido. Agravo interposto pelo Hospital Santa Casa provido, para extinguir o processo em relação à instituição .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2330520-30.2023.8.26 .0000 Vargem Grande do Sul, Relator.: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 05/04/2024, Data de Publicação: 05/04/2024).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . PALBOCICLIBE, RIBOCICLIBE OU ABEMACICLIBE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. PRESCINDIBILIDADE. LEGITIMIDADE REDE CACON/UNACON . NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793-STF. TEMA 106-STJ . REQUISITOS ATENDIDOS. RESSARCIMENTO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS . INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO OPONIBILIDADE. MEDIDAS DE CONTRACAUTELA . CABIMENTO. APELAÇÕES DO ESTADO DE GOIÁS, MUNICÍPIO DE GOIÂNIA E UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. Cuida-se de apelações interpostas pelo Estado de Goiás, Município de Goiânia e União em face de sentença que julgou procedente o pedido da parte apelada no sentido de determinar o fornecimento de Palbociclibe 125 mg ou Ribociclibe 200 mg ou Abemaciclibe 150 mg, conforme prescrição médica, para o tratamento de doença que acomete a parte apelada . 2. Quanto à preliminar de ausência de interesse de agir em decorrência da falta de comprovação da recusa administrativa em fornecer o tratamento, além desse não ser um requisito para a propositura de demandas relacionadas à saúde, porquanto presente o pressuposto constitucional da inafastabilidade de jurisdição, pode-se presumir a existência dessa negativa ante as alegações de ilegitimidade passiva e de pedido de redirecionamento da obrigação, constantes nos recursos interpostos. Precedente declinado no voto. 3 . Os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) e as Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (UNACONs) não têm legitimidade processual para compor polo passivo de demandas judiciais, devendo ser representados pela União, ente a que pertencem. (1015952- 53.2018.4 .01.3800 AC, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, TRF1 59 Turma, j. 24/06/2020) . Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 4. O Tema 793-STF estabelece que o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, ser responsabilizados de forma que se garanta o acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico (RE 855178 RG/PE Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, Rel. Min . Luiz Fux, j. 5/3/2015, DJe 16/3/2015), em sentido complementar, entende o Superior Tribunal de Justiça que a divisão de atribuições em ações relacionadas à efetivação do direito à saúde é meramente interna e não pode ser arguida em desfavor do cidadão (REsp 661821/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2005, DJ 13/06/2005, p. 258) . Assim, os recorrentes são parte legítima tanto a figurar no polo passivo deste processo como a cumprir a ordem judicial. 5. A responsabilidade solidária para a dispensação do medicamento implica também na corresponsabilidade pelo financiamento da aquisição do fármaco, de modo que ao recorrente é facultado postular eventual ressarcimento posterior, seja nos próprios autos, perante o juízo da fase de cumprimento, seja na via administrativa. Precedentes declinados no voto . 6. Quanto à intervenção do Poder Judiciário em políticas afetas à saúde pública, o STJ firmou entendimento no sentido de que: não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos Poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais (AgRg no REsp 1.136 .549/RS - Relator Ministro Humberto Martins Segunda Turma, julgado em 08.06.2010, DJe de 21.06 .2010). Assim, a determinação judicial de fornecimento de medicamentos não implica em ofensa à Separação dos Poderes. 7. O fato do tratamento ser de alto custo e não disponibilizado pelo SUS não impede que o Judiciário determine seu fornecimento, quando, como no caso dos autos, restam atendidos os requisitos estabelecidos pelo REsp 1 .657.156/RJ - Tema 106/STJ, quais sejam: a) não há nos autos demonstração de que haja tratamento alternativo no SUS com eficácia médica para conter o avanço da doença; b) há exames e receituário médico atestando que o medicamento é imprescindível para a recorrida, o que é corroborado por perícia judicial; c) a hipossuficiência da parte recorrida ficou demonstrada por todo o lastro probatório que lhe garantiu a concessão da justiça gratuita e diante do alto custo do medicamento e, ainda, d) o medicamento se encontra com registro vigente na ANVISA, conforme perícia médica carreada ao autos. 8. O Princípio da Reserva do Possível não é absoluto; afinal, "tem prevalecido no STJ o entendimento de que é possível, como amparo no art . 461, § 5º, do CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado...embora venha o STF adotando a 'Teoria da Reserva do Possível' em algumas hipóteses, em matéria de preservação dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua proteção postergada." (Ministra Eliana Calmon, REsp. nº 784241). Do mesmo modo, o respeito às regras do orçamento público igualmente não pode ser alegado como entrave para o indeferimento do pedido, pois ao Estado não é lícito alegar escassez de recursos ou ausência de previsão orçamentária para se eximir do dever de resguardar as garantias necessárias ao mínimo existencial . 9. Cabível o estabelecimento de medidas de contracautela: deve a parte apelada apresentar, a cada seis meses, de relatório médico e receituário atualizados. Precedentes declinados no voto. 10 . Incabível a majoração da verba honorária fixada na origem em atendimento ao disposto no Tema 1.059 -STJ, que prevê não ser cabível a majoração da verba sucumbencial na hipótese de provimento parcial do recurso. 11. Apelação do Estado de Goiás e da União parcialmente providas para declarar o direito de ambas ao ressarcimento pelos valores eventualmente gastos com o fornecimento do fármaco, nos termos das normas que regem o financiamento e a execução do Sistema Único de Saúde, procedimento que deve ser feito administrativamente ou perante o juízo da fase de cumprimento . Apelação do Município de Goiânia parcialmente provida para determinar a medida de contracautela consistente na apresentação periódica de laudo e receituário médicos, nos termos desta fundamentação.

(TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10408505520214013500, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 04/04/2024, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 04/04/2024 PAG PJe 04/04/2024 PAG)

Por fim, cabe alinhar a presente refutação com a técnica de direcionamento e ressarcimento própria do Tema 793: diante do desenho constitucional de descentralização e hierarquização do SUS, é ao juiz que compete, em cada caso, direcionar a obrigação ao ente federado competente e, se for o caso, determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro — mecanismo exclusivamente inter-entes, e não entre o Poder Público e seus executores privados.

À vista disso, conclui-se pela ilegitimidade passiva do ISMS, devendo eventual obrigação de fazer recair sobre o ente federativo a quem caiba, na rede e na regulação, a prestação de saúde ao usuário, assegurada a via administrativa de compensação entre União, Estado e Município, como previsto na Lei nº 8.080/1990 e reiterado nos autos.

Em síntese, o dever de prestar saúde é do Estado em sentido federativo, a responsabilidade é solidária apenas entre os entes da Federação, a execução por OS não altera essa titularidade nem converte executores em corresponsáveis perante o cidadão, e, na espécie, cumpre reconhecer a ilegitimidade do ISMS para figurar no polo passivo, com o consequente direcionamento da obrigação ao ente público competente e com as compensações cabíveis na esfera interfederativa.

Ante o exposto,
CONHECE-SE DO RECURSO E DÁ-SE-LHE PROVIMENTO
, a fim de
excluir o Instituto ISMS do polo passivo da demanda
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, e mantendo
apenas o Estado do Pará
como responsável pela obrigação de assegurar o tratamento médico requerido, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/1990.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 13/10/2025